Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705830-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS, RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS AGRAVADO: MISAEL WILLIAM MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55855164) com pedido de tutela antecipada proposto por REBECA RAFAELA CARDOSO MATOS e RAFAEL PETRUS CARDOSO MATOS em face de MISAEL WILLIAM MATOS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF que, nos autos do inventário n. 0007421-95.2016.8.07.0006, indeferiu o pedido de adjudicação em favor dos Agravantes, nos termos a seguir (ID 558551): 1. Considerando a discordância dos herdeiros acerca da habilitação de crédito e o indeferimento do pedido de antecipação de tutela recursal no AGI n. 0751893-17.2023.8.07.0000 (ID 184422285), determino o prosseguimento do feito. Expeça-se o formal de partilha. 2. Por outro lado, o pedido de penhora no rosto dos autos, referente à da cota do meeiro, foi indeferido (ID 124181060), em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, o que foi noticiado ao Juízo Cível (ID 126100526). Não obstante, foi expedido novo ofício, por equívoco, informando a realização da penhora (ID 168297500). Desse modo, não tendo sido realizada a penhora, não se mostra cabível o pedido de adjudicação formulado em ID 177984484. Ante o exposto, indefiro o pedido de adjudicação formulado em ID 177984484. Comunique-se ao Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, para fins de instrução dos autos n. 0706394-31.2019.8.07.0006. Dou à presente decisão força de ofício. Intimem-se. Os Agravantes alegam a condição de herdeiros na ação de inventário que tramita sob o processo de n.o 0007421-95.2016.8.07.0006, da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Sobradinho-DF, sendo que o Agravado figura na condição de meeiro e cônjuge supérstite. O Agravado foi condenado pelo crime de feminicídio contra a genitora dos herdeiros, autora da herança, razão pela qual moveram ação de reparação, exitosa na origem. Alegam, ainda, que, em face da posição de meeiro, foi solicitada penhora no rosto dos autos do inventário, feita de acordo com as regras processuais, tanto no processo da execução (0706394-31.2019.8.07.0006), quanto nos autos do inventário (0007421- 95.2016.8.07.0006), que emitiu ofício confirmando a averbação de penhora. No entanto, segundo os Agravantes, o juízo de origem afirmou que o registro da penhora foi equivocado, tendo em vista que o trânsito da sentença no inventário, violando a segurança jurídica e a boa-fé. Invocam entendimentos jurisprudenciais. Requerem a antecipação da tutela para que seja determinada a imediata averbação da penhora no rosto dos autos e a adjudicação, viabilizando a expedição dos formais de partilha. No mérito, requerem a reforma da decisão. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (ID 55855183). Contudo, observa-se que, conforme consta na decisão recorrida, o pedido de penhora no rosto dos autos, referente à da cota do meeiro, foi indeferido (ID 124181060), em razão do trânsito em julgado da sentença proferida nestes autos, o que foi noticiado ao Juízo Cível (ID 126100526). Assim, a priori, o Agravante está requerendo revisitar tema sobre o qual operou a preclusão. Ademais, aparentemente, não há utilidade no presente feito, vez que o objeto do recurso é adjudicação de bem sobre o qual não se operou os efeitos da penhora. Ante o exposto, intime-se o Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste acerca da eventual preclusão para discussão da matéria objeto do presente recurso, bem como no interesse processual para o prosseguimento do feito, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2024 15:44:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador